Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014585-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), EDSON FERNANDES DE MOURA - CPF: 384.034.041-15 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FERNANDA MOREIRA DE MOURA - CPF: 052.011.581-37 (AGRAVANTE), PRISCILLA LOPES FERREIRA - CPF: 746.482.681-72 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTRATO DE MÚTUO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM O AUTOR REGISTRADO NA MATRÍCULA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

2. Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

3. Embora o país atravesse a mais grave crise do sistema de saúde dos últimos tempos, a pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a posse precária do recorrente em posse justa, sob pena de prestigiar a inércia dos agravantes e provocar dano inverso à agravada, que poderia ser privada de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, mormente porque a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON FERNANDES DE MOURA e ALESSANDRA FERNANDA MOREIRA DE MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1006282-53.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por PRISCILLA LOPES FERREIRA deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de determinar a expedição de mandado de intimação da requerida para a desocupação voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo de quinze (15) dias.

Alegam os agravantes, em síntese, a necessidade de sustação do ato expropriatório durante o período de controle da disseminação do covid -19. Alega que mora no imóvel em questão juntamente com sua filha e sobrevive com a ajuda financeira dela, sendo o único bem de que dispõe para residir. Tece considerações a respeito do direito fundamental a saúde, elencado no artigo 196, da CF/88, ofensa ao princípio da dignidade humana, risco de contaminação por se inserir no grupo de risco. Sustenta a necessidade de necessidade de suspender tal medida judicial, posto que é notório o alastramento do vírus, a fim de garantir a integridade de todas as pessoas envolvidas na operação de imissão de posse, inclusive dos próprios ocupantes, e de reduzir a disseminação do Covid -19.

Anota a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação da tutela recursal, através da sustação do mandado judicial de imissão na posse durante todo o período de controle da disseminação do COVID-19. No mérito, pede pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 50477793).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de imissão de posse com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Priscilla Lopes Ferreira em desfavor de Edson Fernandes de Moura e Alessandra Fernanda Moreira de Moura, alegando, em síntese que em outubro/2019 adquiriu imóvel localizado na Rua das Petúnias (antiga Rua 04), quadra 13, lote c, do loteamento Chapéu do Sol, Várzea Grande-MT, mediante venda direta online da Caixa Econômica Federal, arrematando o referido imóvel pelo valor de R$ 77.732,00 (setenta e sete mil setecentos e trinta e dois reais).

Sustenta que o respectivo imóvel foi adquirido pela autora no dia 25 de Outubro de 2019, mediante venda direta online da CEF e que, no dia 23.01.2020 notificou extrajudicialmente os requeridos solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, contudo permaneceram inertes, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de ser imitida imediatamente na posse do imóvel sub judice, sob pena de medidas coercitivas

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular, fundado na comprovação da propriedade do imóvel, deferiu o pedido para determinar a intimação do requerido – mediante lavratura de Auto de Constatação – para que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de expedição mandado de imissão na posse em favor da autora, para cumprimento imediato, com reforço policial e arrombamento se necessário, o que motivou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

De início, anota-se que a ação de imissão não é possessória, mas de cunho dominial. GILDO DOS SANTOS, na obra “As Ações de Imissão na Posse e Cominatórias”, 2a Ed., José Bushatsky Editor, págs. 50 e seguintes, tratando da matéria, ensina que:

“Não tem a imissão, já se disse, caráter possessório, mas de pedido de providência jurisdicional no sentido de efetivar-se, no plano real da vida, o pleno uso e gozo da coisa adquirida. O adquirente de um bem imóvel, tem, desde logo, a posse jurídica ou de direito. Mas, se lhe falta a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva, tem ele direito a imissão (17), sendo irrelevante que o próprio Código Civil também não tenha cogitado dessa ação como possessória ou não...”

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

No caso em exame, ao que se infere da documentação reproduzida em conjunto com as razões recursais, é correto afirmar que o imóvel em questão foi arrematado pelo agente financeiro e posteriormente vendido à agravada, tudo conforme matrícula que também instrui a exordial, arrematação decorrente do inadimplemento contratual dos devedores hipotecários e aqui agravantes, perante a instituição financeira o que ensejou no ajuizamento de ação de execução hipotecária e a consequente arrematação do bem.

A situação acima exposta dá conta da precariedade da posse exercida pelos ora agravantes. Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém a posse do imóvel que lhe foi transferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

No que pertine a suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não sorte os agravantes.

Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.

Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.

A rigor, os agravantes deveriam ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária.

A pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a natureza da posse exercida pelo ora agravante. Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária do recorrente em posse justa.

A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.

No caso concreto, a consolidação da propriedade ocorreu na data de 21 de setembro de 2018 (ID 29586712-origem), ao passo que o autor comprou o bem em 25 de outubro de 2019 (ID 29586706-origem).

Frisa-se que a concessão da liminar poderia provocar dano inverso. A agravada, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privada de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia dos agravantes, o que não se admite.

É preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O inadimplemento muito anterior à pandemia significa que o agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.

A agravada frise-se, é titular do domínio. Disso decorre que não há, em sede de cognição sumária, elementos que inviabilizem a almejada imissão na posse inaudita altera parte, sendo certo que a recorrida tem direito de propriedade com efeitos erga omnes (artigo 1.228 do Código Civil).

Dessa feita, diante da averbação de arrematação e de consolidação da propriedade fiduciária, na matrícula do imóvel realizada nos autos deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020